Tribunal: TJDFT
Processo: 0742998-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742998-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDENIZA PEREIRA LUNA BORGES RÉU ESPÓLIO DE: JURACY CHAVES BORGES AGRAVADO: MARIA LUCIA MESSIAS, TATIANA MESSIAS BORGES, VENUSIA DO CARMO MESSIAS BORGES, EMANNUEL MESSIAS BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EUDENIZA PEREIRA LUNA BORGES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, nos autos do processo de arrolamento comum n. 0701094-58.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido deduzido pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 249908902, na origem): 1. O requerimento a respeito de avaliação de bem imóvel formulado pela herdeira EUDENIZA PEREIRA em ID 249686278 já foi debatido e deliberado na decisão lançada em ID 246588835. Nada a deferir. 2. Quanto à divergência de valores depositados pela inventariante, deverá a herdeira EUDENIZA PEREIRA trazer aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, planilha demonstrando os valores que alega ter direito, nos termos do art. o art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021, que preceitua o seguinte: "Art. 3o O alvará judicial de pagamento eletrônico de valores conterá no mínimo: (...). IV - o valor a ser pago, numericamente especificado, com informação sobre eventual incidência de acréscimos legais, caso existentes." Complementa o parágrafo único do mesmo dispositivo: "Parágrafo único. É vedada a expedição de alvará para pagamento em percentual ou em fração do valor existente na conta judicial." 2.1. Apresentada a planilha, intime-se a inventariante para manifestação. Prazo de 10 (dez) dias. Nas razões recursais, a agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de avaliação pericial do imóvel situado na QNN 24 Conjunto A lote 18, em Ceilândia/DF, bem como o pedido de utilização do sistema Sisbajud para apuração de saldos bancários e eventuais investimentos do falecido na data do óbito, sob o fundamento de que tais matérias já teriam sido debatidas anteriormente. Afirma, assim, que foram mantidos os vícios que comprometeriam a correta apuração do monte-mor e a justa partilha entre os herdeiros. Defende o cabimento do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 988, diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. Pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da intimação da decisão de ID 215642543, em razão de erro material na certidão que indicou como meio de publicação o Diário de Justiça Eletrônico (DJE), quando, na verdade, a publicação ocorreu no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), já vigente como meio oficial do TJDFT na data da certidão em (28/10/2024). Sustenta que tal erro compromete a segurança jurídica e a efetividade da comunicação processual, impedindo a ciência inequívoca da parte. No mérito, sustenta que o valor atribuído ao imóvel inventariado, baseado no valor venal constante dos autos, não corresponde ao valor de mercado, o que prejudica a justa divisão dos quinhões hereditários. Argumenta que a avaliação pericial é imprescindível para garantir a equidade na partilha, especialmente diante da divergência entre os herdeiros quanto ao valor do bem. Aponta ainda que a decisão agravada incorre em cerceamento de defesa, ao impedir a produção de prova técnica essencial para o deslinde da controvérsia. Alega também que, embora tenha sido determinada em audiência a apresentação dos extratos bancários do de cujus na data do óbito, a inventariante não cumpriu tal determinação, o que impede a correta apuração do patrimônio a ser partilhado. Sustenta que a ausência desses documentos pode configurar sonegação de bens, com prejuízo aos demais herdeiros, e que a jurisprudência do TJDFT reconhece a obrigatoriedade da apresentação dos extratos bancários em processos de inventário. Argumenta que a manutenção da decisão agravada pode levar à homologação de uma partilha injusta, de difícil ou impossível reparação posterior. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão interlocutória de fl. 481 (ID 249908902) e obstar o prosseguimento do processo de inventário até o julgamento final do recurso. Ao final, postula o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com a determinação de realização de avaliação pericial do imóvel inventariado e a intimação da inventariante para apresentação dos extratos bancários do de cujus referentes à data do óbito. Subsidiariamente, requer o deferimento do pedido de Sisbajud, caso não haja o anexo dos extratos pela inventariante. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de inventário, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes, igualmente, os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Em primeiro lugar, acerca da nulidade alegada, o fato de a certidão de ID 216012733 ter feito constar que a decisão de ID 215642543 foi disponibilizada no DJe, e não no DJeN, não traz qualquer prejuízo à agravante. Verifica-se que, diante da implementação do novo sistema de comunicação, a decisão em questão foi devidamente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, não havendo, portanto, qualquer irregularidade. Além disso, não houve qualquer menção quanto ao ponto na primeira manifestação da agravante nos autos de origem após o ocorrido (ID 244796157). Desse modo, rejeito, desde já, a preliminar suscitada. Quanto ao mérito, analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. A agravante pretende medidas como a nomeação de perito para avaliação de bem imóvel constante do espólio, bem como o deferimento de pesquisa via SISBAJUD, quanto a saldos bancários e eventuais investimentos do falecido na data do óbito, após ter sido sentenciado (ID 220325715) e transitado em julgado (ID 225311384) o feito. Necessário, portanto, que faça o manejo do instrumento processual adequado, não sendo admissível, por meio do presente agravo, discutir os termos de sentença transitada em julgado, a qual homologou o esboço de partilha apresentado. Ademais, a agravante impugna a decisão de ID 249908902 que se limitou a reiterar a fundamentação trazida na decisão de ID 246588835, contra a qual não se interpôs qualquer recurso. Por fim, destaco que a cognição no agravo de instrumento é restrita ao acerto ou ao desacerto da decisão impugnada, sendo vedado extrapolar o seu âmbito para matéria estranha àquela apreciada pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator